Tribunal: TJBA
Processo: 8060603-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060603-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão liminar que determinou a reativação de contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
quanto: (i) à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito em face dos indícios de fraude; e (ii) à correta aplicação do Tema 1.082, do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

No caso, a alegada
omissão acerca dos requisitos da tutela de urgência não se verifica
, pois o acórdão fundamentou a decisão na
preponderância do direito à saúde e à vida
da beneficiária idosa, concluindo que a alegação de fraude, por si só, não autoriza a interrupção da assistência médica em sede de cognição sumária, dependendo de aprofundada instrução probatória.

A decisão embargada sopesou os elementos dos autos e os bens jurídicos em conflito, concluindo pela presença dos requisitos para a manutenção da liminar, o que afasta a alegação de omissão, ainda que a conclusão seja contrária ao interesse da embargante.

Também
não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.082, do STJ
, uma vez que o acórdão assentou que a
ratio decidendi
do precedente — a proteção da dignidade humana e a vedação à interrupção de tratamento de pessoa vulnerável — justifica sua aplicação ao caso para reforçar a proteção da beneficiária.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca
rediscutir matéria já apreciada
, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão, em cognição sumária, enfrenta a controvérsia e sopesa os requisitos da tutela de urgência, concluindo pela preponderância do direito à saúde sobre alegação de fraude a ser apurada em instrução, ainda que de forma contrária à pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 489, 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8060603-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargada
MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator